Tribunal: TJDFT
Processo: 0730439-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA.
1. De acordo com o §5o do art. 1.003 c/c art. 219 e 1.009, Código de Processo Civil, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis.
2. A decisão agravada foi proferida no dia 20 julho de 2021, sendo disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 22/07/2021 e publicada no dia 23/07/2021. O prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte à publicação (26.07.2021), segunda-feira, e findou em 16/08/2021 (segunda-feira).
3. O agravo de instrumento foi interposto somente no dia 21/09/2021, sendo manifestamente intempestivo.
4. Preliminar de intempestividade acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido.